Tribunal: TJDFT
Processo: 0757589-25.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PROFESSOR SUBSTITUTO TEMPORÁRIO. LEI DISTRITAL N.o 4.266/2008. REMUNERAÇÃO NO RECESSO ESCOLAR DE JULHO. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de conhecimento proposta em desfavor do Distrito Federal, na qual a parte autora requereu a declaração de legalidade do recebimento do salário do período de 9.7.2019 a 28.7.2019, referente ao recesso escolar, época em que tinha vínculo com o DF por meio de contrato temporário de professor, bem como requereu a condenação do requerido a se abster de efetuar qualquer desconto em sua remuneração a este título, devolvendo-lhe eventualmente o que tiver sido descontado.
2. A sentença julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos: “(... ) Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial, para declarar a legalidade do recebimento do salário referente ao mês de julho de 2019, pois, além de devido, o foi de boa-fé, de forma que o Distrito Federal deverá restituir o valor de R$ 3.690,90 (três mil, seiscentos e noventa reais e noventa centavos), que foi descontado indevidamente do autor, com juros e correção monetária”.
3. O Distrito Federal apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
4. Em seu recurso, o DF aduziu que o autor prestou serviços no primeiro e no segundo semestre de 2019 com base em contratos e fundamentos distintos, não tendo havido continuidade na prestação do serviço. Por isso, não faz jus ao pagamento da remuneração dos dias 09/07 a 28/07 do ano de 2019 (recesso escolar). Isso posto, requereu o provimento do recurso para julgar improcedente os pedidos da parte autora.
5. A Lei Distrital n.o 4.266/2008, que trata sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da CRFB/1988, prevê em seu art. 7o, § 4o: “Fica garantido o recebimento da remuneração no recesso escolar de julho quando esse mês estiver contemplado no período do contrato temporário de trabalho.".
6. No caso, o autor foi contrato pelo período compreendido entre o 1o dia de exercício de 2019 e 19 de dezembro de 2019, conforme cláusula segunda do contrato entre as partes (ID n. 44178247). Portanto, no caso não houve pagamento indevido, conforme art. 7o, § 4o, da Lei n.o 4.266/2008.
7. Ainda, como observou o juízo sentenciante: “(...) se não bastasse a boa-fé objetiva da parte autora, vê-se que o autor trabalhou em ambos os semestres do ano de 2019, ainda que tenha sido por dois requerimentos distintos, não sendo razoável que somente pudesse receber se se tratasse do mesmo requerimento. Ora, aqui o que interessou foram os serviços efetivamente prestados, de forma que imaginou que estava recebendo o que lhe era devido”.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
9. O DF é isento de custas. Condenado o DF ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, esses fixados em 10% sobre o valor da condenação.
10. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.